Tribunal: TJPA
Processo: 0810931-06.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810931-06.2023.8.14.0051

APELANTE: CARLA CAROLINE DOS SANTOS DUARTE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FASE POLICIAL. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. READEQUAÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou a ré a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com a consequente substituição da pena reclusiva por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A confissão da acusada na fase policial, utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser valorada como atenuante da pena, conforme prevê o art. 65, III, “d”, do Código Penal e a Súmula 545 do STJ.

4. A existência de registro criminal anterior, extinto pela prescrição, não pode ser utilizada para afastar a causa especial de diminuição de pena, tampouco para reconhecer reincidência.

5. A coabitação com indivíduo investigado por tráfico de drogas, sem elementos concretos que demonstrem vínculo estável com organização criminosa ou dedicação habitual à traficância, não afasta, por si só, a aplicação do redutor do §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

6. A apreensão de pequena quantidade de droga, aliada à colaboração espontânea da acusada e à ausência de antecedentes penais válidos, autoriza a aplicação do redutor na fração máxima de 2/3.

7. O regime semiaberto deve ser mantido em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal.

8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável, ante o não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, III).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A confissão espontânea prestada na fase policial deve ser reconhecida como atenuante. 2. A extinção da punibilidade por prescrição em processo anterior não impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. 3. A ausência de elementos concretos sobre vínculo com organização criminosa permite o reconhecimento do redutor do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, mesmo diante da coabitação com pessoa envolvida com o tráfico.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §3º e 44, III; art. 65, III, "d"; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 401.704/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.06.2017; STF, RHC 220.997/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Carla Caroline dos Santos Duarte apela de sentença da 3ª Vara Criminal de Santarém/PA que a condenou à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 23134849).

A apelante pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 23134860)

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 23134865), conclusão da qual divergiu a Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo parcial provimento do recurso (ID 29812025).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso é de acusada condenada pela prática do crime de tráfico de drogas, a qual pugna, em primeiro plano, pelo
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Cumpre assinalar, esse respeito, que o juízo sentenciante registrou, de forma expressa, que a própria acusada, no curso da fase inquisitorial, admitiu a existência de substância entorpecente em sua residência, bem como a destinação comercial do material apreendido. Tal confissão foi valorada pelo magistrado como elemento de convicção a amparar a condenação, conforme se depreende da motivação constante da sentença:

“a própria acusada na delegacia confirmou a existência do entorpecente em sua casa, bem como, os policiais indicaram onde foi encontrado o entorpecente, sendo que a testemunha, cunhada da acusada, de forma categórica, afirmou que o entorpecente estava na casa da acusada e de seu falecido marido, restando demonstrado que a acusada estava guardando e tendo em depósito a substância entorpecente para posterior venda”. (ID 23134849, pág. 5).

Assim, resta evidenciado que houve admissão espontânea da conduta pela ré, ainda que na fase inquisitorial, circunstância suficiente para o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Destarte, incide a Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “quando a confissão é utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser reconhecida a atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal.”

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porquanto a manifestação da acusada contribuiu para a elucidação dos fatos e foi considerada pelo juízo de origem na fundamentação da condenação.

Sob outro ângulo, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição do
tráfico privilegiado
, sob o fundamento de que a acusada “ já foi condenada por tráfico de entorpecente, estando cumprindo pena por aludido delito.” (ID 23134849, pág. 10).

No ponto, é certo que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
HC n. 401.704/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/06/2017).

In casu
, nota-se que a apelante possui registro criminal positivo (ID 23134796), relativo ao processo nº 0809692-35.2021.8.14.0051, no qual, conforme consulta ao sistema PJe 1º Grau, proferiu-se sentença de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva estatal, o que inviabiliza a utilização deste feito para fins de negativa da privilegiadora, bem como para fins de reconhecimento da reincidência, indevidamente observada na sentença.

Em complemento, consta nos autos termo de apreensão de armas de fogo, munições, celular, balança de precisão e substâncias entorpecentes (ID 23134814, pág. 8), sendo atestado posteriormente que se tratava de “ 01 (uma) porção de substância entorpecente, embalada com plástico amarelo, pesando com embalagem um total de 12,29g e; 16 (dezesseis) trouxinhas de substancias entorpecentes, embaladas com plástico, pesando com embalagem um total de 17,34g”, todas com resultado positivo para cocaína (ID 23134814, p.48).

Não obstante, importante acrescentar que, da leitura do auto de prisão em flagrante (ID 23134814) e dos depoimentos colhidos em juízo (ID 23134850 / 23134851), observa-se que a operação policial tinha como único alvo Jardel Batista Costa
,
sendo certo que a presença de Carla Caroline dos Santos Duarte ao ser indagada pelos policiais, não ofereceu resistência e, de forma espontânea, colaborou com a guarnição, indicando o local onde o entorpecente estava armazenado.

Nesse contexto, não há nos autos elementos concretos que demonstrem a existência de liame estável, divisão de tarefas ou vínculo hierárquico com organização criminosa. Ao contrário, a prova testemunhal revela que todas as investigações e o mandado judicial se dirigiam exclusivamente a Jardel Batista Costa, cuja conduta individualizada fundamentou a ação policial.

A mera coabitação com o companheiro envolvido com o tráfico, por si só, não é suficiente para caracterizar a participação em grupo organizado ou afastar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, mormente diante da ausência de antecedentes, da colaboração espontânea com a autoridade policial e da pequena quantidade de entorpecente apreendida.

Nesse contexto, nos termos da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, “o afastamento da causa de diminuição de pena do art. 33 , § 4º , da Lei 11.343 /2006 depende da indicação de elementos concretos da ausência de seus requisitos. Presunções a partir da quantidade de drogas, seu acondicionamento ou petrechos para pesagem não podem afastar a aplicação do redutor.” (STF,
RHC n. 220.997/SP
, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/05/2023).

Assim, presentes os requisitos legais e ausentes causas impeditivas
,
deve ser reconhecida a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006
,
fixando-se a fração de redução em 2/3 (dois terços)
,
diante da primariedade e da ausência de prova concreta de dedicação habitual à traficância, além da pequena quantidade de droga apreendida, aproximadamente 30g de cocaína.

Erigidas tais premissas, passo à readequação do cálculo dosimétrico.

Mantenho a pena-base fixada pelo magistrado sentenciante em 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, porquanto devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias judiciais.

Na segunda fase, ausentes agravantes e presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), resultando em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira etapa, ausente majorantes, reconheço a causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 reduzindo a reprimenda para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato montante que corresponde à pena definitiva.

Diante do
quantum
final da pena, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sanção privativa de liberdade, tendo em conta a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 33, §3º).

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do não preenchimento dos requisitos legais (CP, art. 44, III).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/10/2025